Tribunal: TJDFT
Processo: 0709866-44.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME. SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL.
I - Ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a análise negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, determina o regime semiaberto para o início da expiação, nos termos do art. 33, § 2o, “c” c/c § 3o, do CP.
II - O art. 44 do CP estabelece requisitos cumulativos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, devendo ser observada não apenas a quantidade da pena, mas as circunstâncias judiciais, não podendo a gravidade concreta da conduta ser desconsiderada.
III - A análise desfavorável de circunstâncias judiciais indica que a substituição não será suficiente para reprovação e prevenção do crime, nos termos do art. 44, III, do CP, nada obstante a pena tenha sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão.
IV - Recurso parcialmente conhecido e desprovido.